Tribunal: TJPA
Processo: 0821623-52.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821623-52.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DEFAX FREITAS DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal. revisão criminal. homicídio simples. dosimetria da pena. aplicação da atenuante da confissão espontânea. redutor inferior a 1/6. ausência de fundamentação. correção. procedência do pedido.

i. caso em exame

1.Ação de revisão criminal proposta por condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), com a finalidade de redimensionar a pena imposta, sob o argumento de erro material na aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve erro material na fixação da pena por aplicação da atenuante da confissão espontânea com redutor inferior ao parâmetro jurisprudencial; (ii) é cabível a revisão criminal para correção da dosimetria nesse ponto, diante da ausência de fundamentação quanto à fração aplicada.

iii. razões de decidir

3. A revisão criminal é admissível para correção de erro na aplicação da pena, nos termos do art. 621, I, do CPP, quando constatada flagrante ilegalidade.

4. Na hipótese, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena foi reduzida em apenas 1 ano, o que representa fração inferior a 1/6, sem qualquer fundamentação concreta que justifique o afastamento do parâmetro mínimo usualmente adotado pela jurisprudência.

5. De acordo com o entendimento do STJ e desta Corte, a fração de 1/6 é considerada critério orientador para a aplicação da atenuante da confissão, devendo sua inobservância ser motivada.

6. Correção da dosimetria na segunda fase, com aplicação da fração de 1/6 sobre a pena-base de 13 anos, resultando em pena definitiva de 10 anos e 10 meses de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença e do acórdão.

iv. dispositivo e tese

7. Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento:
1. É cabível revisão criminal para correção de erro na dosimetria da pena, quando a atenuante da confissão espontânea é aplicada com redutor inferior a 1/6 sem fundamentação. 2. A fração de 1/6 é parâmetro mínimo orientador para aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo eventual redução inferior ser expressamente motivada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.341.370/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07.08.2014; TJPA, Ap. Crim. nº 0003576-69.2017.8.14.0024, Rel. Desa. Vania Valente, j. 14.02.2022.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Outras Ações do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês março do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
03
de
março
de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
DEFAX FREITAS DOS SANTOS
, visando à
readequação da pena
imposta nos autos da Ação Penal de Competência do Júri n.º 0001904-64.2018.8.14.0097, que tramitou perante a Vara Criminal da Comarca de Benevides.

A decisão recorrida, constante no acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal (ID 124910724), deu
parcial provimento à apelação criminal interposta pela defesa
, reconhecendo
erro na valoração de duas circunstâncias judiciais
(culpabilidade e motivos do crime), reduzindo a pena-base de 15 para 14 anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, foi mantida a
aplicação da atenuante da confissão espontânea
, com redução de apenas
1 (um) ano
, fixando a pena definitiva em
13 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignada com o
quantum
da pena fixada, a defesa interpõe a presente ação de revisão criminal (ID 30644377), sob a alegação de ocorrência de
erro material na segunda fase da dosimetria
, especificamente quanto à aplicação da
atenuante genérica da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal). Sustenta que o juízo sentenciante procedeu à
redução linear de apenas 1 (um) ano
sobre a pena-base de
14 (quatorze) anos de reclusão
, quando, em observância à jurisprudência consolidada, deveria ter aplicado a fração de
1/6 (um sexto)
, o que resultaria em
diminuição mais significativa da pena
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento da revisão criminal, com
redimensionamento da pena
mediante aplicação correta da atenuante da confissão espontânea, com redução correspondente a 1/6 sobre a pena-base de 14 anos, resultando em pena inferior à imposta no acórdão recorrido, bem como o benefício da justiça gratuita.

A D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifesta pelo conhecimento e provimento da presente revisão criminal (ID 31530204).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor "justiça" sobre o valor "certeza".

No presente caso, verifica-se, conforme consta do acórdão que julgou a apelação criminal 0001904-64.2018.8.14.0097 (ID 30644382) –
oriundo da 2ª Turma de Direito Penal
, de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – que
a pena-base inicialmente fixada em 15 (quinze) anos de reclusão foi reduzida para 14 (quatorze) anos
, ante o reconhecimento de fundamentação inidônea para negativação de algumas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JURI - PENA 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO - DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, FIXANDO-A NO MÍNIMO LEGAL. Duas circunstâncias judiciais foram valoradas de forma equivocada ao Apelante, sendo elas culpabilidade e motivos do crime, por serem elementos inerentes ao próprio tipo penal, pelo que não podem ser utilizados para o aumento da pena-base. Dessa forma mantem-se valorado negativamente os antecedentes criminais. Assim, a pena base deve ser reduzida para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 2ª fase deve ser mantido o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, bem como o quantum de redução, ou seja, em 01 (um) ano, perfazendo a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

Na 3ª fase não houve causa de aumento ou diminuição, fixando a pena definitiva em 13 (treze) anos de reclusão. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. Havendo elementos que comprovem a ocorrência das qualificadoras, não se pode dizer que os jurados julgaram contrariamente às provas dos autos, tese analisada e reconhecida pelos jurados no julgamento perante o Tribunal do Júri.

RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO.”

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova ou penalógicos constantes dos autos.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPUGNAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO REVISIONAL.

1. Na linha da jurisprudência do STJ, "os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a revisão criminal não se qualifica como simples instrumento a serviço do inconformismo da parte" (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, DJe de 14/4/2023).

2. Na espécie, as questões afetas ao cálculo dosimétrico já foram apreciadas por esta Corte de Justiça Estadual na via do recurso apelatório, ocasião em que o Colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e manteve a fundamentação desenvolvida pelo juízo sentenciante para fixar a reprimenda impugnada.

3. Destarte, a via eleita "não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou. As meras alegações do revisionante quanto à dosimetria da pena não se prestam à reavaliação do provimento jurisdicional já transitado em julgado, mormente quando desacompanhadas de quaisquer elementos de prova novos capazes de desconstituir a decisão do Estado-juiz. (TJMS, Revisão Criminal n. 1403299-58.2021.8.12.0000, Rel. Desembargadora Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, DJe de 19/08/2021).

4. Revisão criminal não conhecida.
(TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0818004-22.2022.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/04/2023)

De outra banda,
quanto à
segunda fase da dosimetria da pena
,
tem-se que a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada, porém com redução de apenas 1 (um) ano sobre a pena-base de 14 (quatorze) anos, fixando-se a pena definitiva em 13 (treze) anos.

Conforme destacado pelo revisionando, o redutor aplicado (1 ano) representa uma fração inferior à usualmente adotada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que fixam, como parâmetro mínimo orientador, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, salvo fundamentação concreta em sentido diverso, o que não se observa no caso concreto.

Na mesma esteira:

“APELAÇÃO PENAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - ART. 157, §2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUANTUM MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE. Reavaliadas as circunstâncias judiciais, vê-se serem desfavoráveis ao apelante a culpabilidade (invasão da casa das vítimas e utilização de uma faca de açougueiro – arma branca - para a prática do delito, causando ainda mais temor nelas) e as consequências do crime (uma das vitimas foi atingida por golpes de faca, os quais resultaram em duas lesões nos dedos da mão esquerda, medindo cada uma 1,5 cm), razão pela qual se mostrou justa, proporcional e razoável a fixação da reprimenda base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias-multa. – 2) APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CP) – PROCEDÊNCIA. Mostra-se imperiosa a aplicação da fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a atenuante genérica da confissão espontânea, pois, ao reconhecê-la, o juízo a quo reduziu a reprimenda em patamar inferior, sem apresentar qualquer fundamentação, o que não se admite. Precedentes jurisprudenciais do STJ. - 3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA APLICAR A FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) REFERENTE À ATENUANTE DO ART. 65, III, D, DO CP NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, REDIMENSIONANDO-SE A PENA DEFINITIVA DO APELANTE PARA 04 (QUATRO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO E 48 (QUARENTA E OITO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – UNANIMIDADE.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003576-69.2017.8.14.0024 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/02/2022 )”

Assim, configura-se o aventado erro na segunda fase da dosimetria, passível de correção nesta via revisional.

Diante disso, mantida a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão – conforme procedido no acórdão retrocitado – impõe-se a redução da pena, na segunda fase, em razão da atenuante da confissão espontânea, em consonância com a
fração de 1/6
,
fixando-se a nova pena definitiva em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, dada a ausência de causas de aumento e/ou diminuição.

Ante o exposto, CONHEÇO E JULGO PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, para corrigir a dosimetria da pena na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) à atenuante da confissão espontânea, reduzindo
a pena definitiva para o patamar de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mantidas as demais cominações da sentença e do acórdão.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/03/2026